Tribunal: TJMT
Processo: 1002562-11.2021.8.11.0013
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002562-11.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEVANIR MANOEL DE PAULA HOLANDA - CPF: 200.597.708-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOELSON MAXIMO LACERDA - CPF: 003.375.221-46 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON MIRANDA PEREIRA - CPF: 007.245.041-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO SILVESTRE DA SILVA - CPF: 044.307.311-28 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002562-11.2021.8.11.0013

APELANTE: DEVANIR MANOEL DE PAULA HOLANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 305 e 306 da Lei no 9.503/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovado que o recorrente se afastou do local do acidente com o intuito de eximir-se da responsabilidade penal ou civil, elemento subjetivo essencial à configuração do delito previsto no art. 305 da Lei no 9.503/97.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nos autos prova de que o acusado tenha deixado o local do acidente com o dolo específico de eximir-se da responsabilidade penal ou civil, inexistindo testemunhas do fato e sendo plausível que o recorrente, devido ao estado de embriaguez, sequer tenha percebido a colisão.

4. Dúvidas razoáveis quanto à existência do dolo específico impõem a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
A configuração do crime previsto no art. 305 da Lei no 9.503/97 exige a demonstração do dolo específico de eximir-se da responsabilidade penal ou civil. Na ausência de provas concretas da intenção do agente em se furtar à responsabilização, impõe-se a absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 305 e 306; CPP, art. 386, VII.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002562-11.2021.8.11.0013

APELANTE: DEVANIR MANOEL DE PAULA HOLANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DEVANIR MANOEL DE PAULA HOLANDA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3o Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados nos arts. 305 e 306, ambos da Lei no 9.503/97
(cf. Id. n.o 259714689)
.

Em síntese, a defesa requer a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal, argumentando que não há provas de que ele tenha se evadido do local do acidente, tampouco que o tenha feito com o intuito de se eximir de eventual responsabilização (cf. Id. n.o 259714691)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 259714700).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 268808298).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002562-11.2021.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou DEVANIR MANOEL DE PAULA HOLANDA como incurso nas disposições dos
arts. 305 e 306, ambos da Lei no 9.503/97
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 259714657):

“[...]
DOS FATOS DELITIVOS

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 30 de abril de 2021, em momentos anteriores e por volta das 21h00min, em via pública, localizada na Estrada Santa Estopa, Centro, Vale de São Domingos/MT,
Devanir Manoel de Paula Holanda, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (prova técnica à fl. 11/IP). Além disso, na ocasião do acidente, Devanir afastou-se do local para eximir-se de responsabilidade penal ou civil
.

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se do caderno inquisitivo que, no dia dos fatos,
Devanir Manoel de Paula Holanda ingeriu bebida alcoólica e, com a capacidade psicomotora alterada, pôs-se a conduzir veículo automotor
(Caminhão Mercedes Benz/L 1113, placa GLS-4746) pelas vias públicas de Vale de São Domingos/MT.

Nesse sentido, ao trafegar embriagado pelas vias públicas da citada urbe, o denunciado Devanir Manoel de Paula Holanda provocou um incidente de trânsito, vez que colidiu com um veículo Chevrolet/Classic LS, placa NJV-8906, que encontrava-se estacionado na Estrada Santa Estopa, Centro, Vale de São Domingos/MT. Diante disso,
o increpado evadiu-se do local para eximir-se de responsabilidade
.

Doravante, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, oportunidade em que a vítima repassou aos policiais as características do veículo.

Em sequência, os agentes da lei realizaram diligências pelas proximidades e lograram localizar o denunciado Devanir Manoel de Paula Holanda conduzindo o veículo compatível com as características prestadas pela vítima, sendo feita a abordagem. Durante a abordagem,
os policiais constataram avarias no veículo decorrentes do referido acidente de trânsito
.

Então, os policiais constataram que Devanir Manoel de Paula Holanda encontrava-se embriagado, pois,
submetido ao exame de etilômetro (popular: bafômetro), constatou-se a marca de 0,53 mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões
(prova técnica a fls. 11/IP).

Por fim, frisa que ao ser interrogado na delegacia de polícia, o increpado Devanir Manoel de Paula Holanda confessou a prática do crime, afirmando que ingeriu bebida alcoólica e, após conduziu veículo automotor, quando se envolveu no referido acidente de trânsito [...]”.

Na delegacia, os policiais militares, LUCIANO SILVESTRE DA SILVA e JOELSON MÁXIMO LACERDA, relataram o seguinte (cf. Id. n.o 259714286 - 259714287):

“[...] QUE o depoente é policial militar lotado no distrito de Vale de São Domingos; QUE juntamente com o sargento Máximo foram solicitados para atender ocorrência, informando que um caminhão “Boiadeiro” de cor vermelha teria batido em um veículo Chevrolet/Classic LS, placa: NJV-8906, chassi: 9BGSU19F 0BB128721, de Barra do Bugres-MT; QUE logo saímos em buscas do referido caminhão e o localizamos na estrada que de acesso à Máquina Queimada, assim voltamos ao local do acidente onde testemunhas relataram que o suspeito estava desde cedo estacionado nas proximidades, e que um pouco mais cedo da hora do fato teria batido em um árvore, assim, ao verificarmos na lateral, lado direito, do caminhão, o mesmo possui avarias com manchas metálicas, possivelmente da tinta do Corsa Classic; QUE já na cidade de Pontes e Lacerda, foi solicitado ao suspeito que nos apresentasse seus documentos pessoais, mas o mesmo não porta nenhum documento de identificação; QUE logo em seguida foi solicitado que o mesmo realizasse o teste no etilômetro, na Polícia Rodoviária Federal, sendo o aparelho no série: 090977, no versão: 348C, Portaria DETRAN: 28/04, Portaria INMETRO: 189/03, teste no: 06122, qual constatou-se o resultado de 0.53 mg/l de álcool; QUE o nome que consta no teste, consta, segundo informações do suspeito, tendo em vista que o mesmo não possui nenhum documento de identificação (DEVANIR MANOEL DE PAULA HOLANDA); QUE não foi necessário uso de algemas, pois o mesmo colaborou a todo momento com a abordagem, até mesmo para a realização do teste, o mesmo afirma apenas que estava nas proximidades onde o Corsa Classic estava estacionado, mas diz não ser o responsável pelo acidente; QUE o suspeito conduzia o veículo caminhão, M.BENZ/L 1113, placa: GLS-4746, chassi: 34403312291914. Devido aos atos praticados pelo senhor, foram realizadas as notificações de no 0001364792; 0001364793; QUE, diante dos fatos, foi conduzido para delegacia de polícia para conhecimento da autoridade policial [...]”.

Interrogado pela autoridade policial, DEVANIR MANOEL DE PAULA HOLANDA respondeu (cf. Id. n.o 259714289):

“[...] QUE o interrogado está ciente de seus direitos constitucionais, e que comunicou sua prisão a sua esposa HELENA através de telefonema pelo número (65) 99229-2410; QUE no momento não vai constituir advogado;
QUE perguntado ser verdadeira a acusação que lhe é feita de estar dirigindo veículo sob efeito de álcool, respondeu que sim
; QUE perguntado se é habilitado, respondeu que sim; QUE perguntado de quem é o veículo que estava dirigindo, respondeu que é de LUIS (Transportadora Vale do Sol); QUE perguntado o que ingeriu, respondeu que foi cerveja Brahma, e foi aproximadamente 02 latas; QUE perguntado o local onde estava ingerindo bebida alcoólica, respondeu que foi na casa de seu irmão CÉLIO;
QUE perguntado onde foi abordado pela Polícia Militar, respondeu que foi abordado próximo à Máquina Queimada, no Distrito de Vale de São Domingos
; QUE perguntado se tem ciência da quantidade que foi acusada no etilômetro, no valor de 0,53, respondeu que sim; QUE perguntado se tem algo a alegar em sua defesa, respondeu que não tem o que dizer [...]”.

Na fase instrutória, o Juízo promoveu a oitiva dos policiais militares responsáveis pela abordagem, LUCIANO SILVESTRE DA SILVA e JOELSON MÁXIMO LACERDA, encerrando com o interrogatório do acusado, DEVANIR MANOEL DE PAULA HOLANDA.

Na ocasião, os policiais militares confirmaram integralmente o conteúdo de seus depoimentos anteriores, relatando que a guarnição fora acionada para atender a uma ocorrência envolvendo a colisão entre um caminhão “boiadeiro” e um automóvel.

Com base nas informações colhidas no local do acidente, realizaram diligências nas imediações e, ao se dirigirem à região conhecida como “Máquina Queimada”, localizaram um caminhão com características idênticas às descritas, o qual
apresentava avarias no para-choque
compatíveis com os danos observados no outro veículo. O condutor, por sua vez, exibia sinais claros de embriaguez.

Interrogado em juízo, o acusado confessou, conforme já havia declarado na fase policial, que ingerira bebidas alcoólicas momentos antes de assumir a condução do caminhão, ressaltando, contudo,
que não se recordava da colisão com o outro veículo, tampouco de tê-lo danificado
.

Encerrada a fase instrutória, DEVANIR MANOEL DE PAULA HOLANDA restou condenado às penas de 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa tanto pela embriaguez ao volante quanto pela fuga do local do acidente, o que gerou irresignação por parte da defesa, que, entendendo não haver prova de que “
o apelante fugiu do local para eximir-se de responsabilidade penal ou civil
”, busca, neste grau recursal, a sua absolvição.

O pleito comporta provimento.

O art. 305 da Lei no 9.503/97 tipifica a conduta do motorista que se afasta, se arreda do local do acidente, não com o objetivo de evitar a prisão em flagrante ou de omitir socorro, mas com a
finalidade específica de eximir-se da responsabilidade civil ou penal que o fato possa eventualmente acarretar
. Em outros termos, afasta-se para não ser identificado e, consequentemente,
livrar-se da responsabilidade pela causação do sinistro
– constituindo tal
intentio
o elemento subjetivo do tipo.

No presente caso, como visto, o réu confessou ter ingerido bebidas alcoólicas antes de assumir a direção do caminhão; contudo, afirmou – de forma convincente, vale mencionar – que
não se lembrava da colisão com o outro veículo
.

Não há, nos autos, elementos que infirmem essa versão
; nenhuma testemunha presenciou o momento exato do suposto afastamento intencional do acusado, tampouco restou comprovado que ele, ao deixar o local, tinha conhecimento do acidente ou de suas consequências.

Por outro lado, é plenamente plausível que o recorrente, em virtude do estado de embriaguez e por estar na condução de um veículo de grande porte e elevada tração, sequer tenha percebido o momento em que o para-choque do caminhão resvalou no outro automóvel, significativamente mais leve, levando-o a ignorar o ocorrido e a seguir em frente.

Desse modo,
à míngua de comprovação inequívoca quanto ao dolo específico
– elemento subjetivo essencial à configuração do tipo penal –, a absolvição pela prática do delito previsto no art. 305 da Lei no 9.503/97 é medida que se impõe, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e em atenção ao princípio
in dubio pro reo
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto para, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, absolver
DEVANIR MANOEL DE PAULA HOLANDA
da prática do delito tipificado no art. 305 da Lei no 9.503/97, remanescendo, tão somente, a condenação à pena de
6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, pelo crime do art. 306 do mesmo diploma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025